Tribunal: TJSP
Processo: 1003828-17.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Imóvel – Canaleta – Invasão – Depreciação imobiliária – Água da chuva – Mau cheiro – Danos materiais e morais – Indenização – Possibilidade:

-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos, há o dever estatal de indenizar.